Tribunal: TCU
Processo: 017.389/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a processo de aquisição de terras para a Reforma Agrária em Buritis/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia referente a possíveis irregularidades, ocorridas na Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal e Entorno (SR-DF), relacionadas ao processo SEI 54000.056379/2024-17, cujo objeto é a aquisição de terras para a Reforma Agrária, em Buritis/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. confirmar e tornar definitiva a medida cautelar que suspendeu o processo de aquisição da Fazenda Gado Bravo relacionada ao processo SEI 54000.056379/2024-17; 9.3. determinar à Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal e Entorno, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do RITCU, que, no prazo de quinze dias, comprove ao Tribunal a anulação do processo administrativo de aquisição da Fazenda Gado Bravo relacionada ao SEI 54000.056379/2024-17; 9.4. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção das que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos artigos 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 9.5. dar ciência da deliberação ao denunciante e ao Procurador da República, Sr. Wesley Miranda Alves; e 9.6. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.